Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-19.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000308-19.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FLORA GOMES SAES DE LIMA, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

APELADO: DORALICE OLIVEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. A DEVOLUÇÃO UNILATERAL E TARDIA DOS VALORES, OCORRIDA APENAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NÃO AFASTA O INTERESSE DE AGIR NEM O DEVER DE INDENIZAR, NÃO HAVENDO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve perda superveniente do objeto, diante da baixa do contrato e restituição dos valores;
(ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da alegada ausência de má-fé;
(iii) saber se estão configurados danos morais indenizáveis;
(iv) saber se há enriquecimento sem causa, em razão da restituição efetuada pelo banco durante o trâmite da ação.

III. Razões de decidir
3. A devolução unilateral e tardia dos valores, ocorrida apenas após o ajuizamento da ação, não afasta o interesse de agir nem o dever de indenizar, não havendo perda superveniente do objeto.
4. A ausência de demonstração de engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram ofensa à dignidade do consumidor, presumindo-se o abalo moral, sendo devida a indenização por dano moral no valor fixado na sentença.
6. A restituição administrativa de valores não exime o fornecedor de sua responsabilidade civil nem configura enriquecimento sem causa por parte da autora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. A restituição dos valores cobrados indevidamente, efetuada apenas após o ajuizamento da ação, não afasta o interesse de agir nem o dever de indenizar.
2. É devida a repetição do indébito em dobro nos casos de cobrança indevida sem demonstração de engano justificável.
3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, presumido diante da falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023; TJBA, APL 8002150-39.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 08.11.2022; TJBA, APL 8000679-22.2020.8.05.0138, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 08.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000308-19.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S/A, antigo BANCO FICSA S/A.
e como apelada
DORALICE OLIVEIRA DOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator